Tribunal: TJSP
Processo: 2108537-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo – Dosimetria penal que se encontra suficientemente justificada – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a justificar o

Ementa:
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo – Dosimetria penal que se encontra suficientemente justificada – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a justificar o conhecimento excepcional da postulação – Precedentes – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2108537-61.2020.8.26.0000, da Comarca de
Caçapava, em que são impetrantes RUDIMAR MENDES DE CARVALHO
JUNIOR e ISAAC GERALDO SILVESTRE DA SILVA e Paciente ABNAEL
TORRES DE CASTRO JUNIOR, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAÇAPAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de
habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2108537-61.2020.8.26.0000 - lauda 2/9
Voto:
24080 CFF/D
Habeas Corpus:
2108537-61.2020.8.26.0000
Comarca:
Caçapava
Vara:
Vara Criminal
Processo:
2108537-61.2020.8.26.0000
Impetrantes:
Rudimar Mendes de Carvalho Júnior
Isaac Geraldo Silvestre da Silva
Paciente:
Abnael Torres de Castro Júnior
Habeas Corpus Porte ilegal de arma de fogo
Dosimetria
penal
que
se
encontra
suficientemente justificada
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Não
conhecimento ditado pela constatação da
inexistência de demonstração de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso
de
poder
ou,
ainda,
qualquer
defeito
teratológico na decisão impugnada, a justificar
o conhecimento excepcional da postulação

Precedentes Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, decorrente do cumprimento do mandado de
prisão, oriundo de sua responsabilização penal definitiva, por infração ao
artigo 16, IV, da Lei no 10.826/03.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, na quais sustenta que a condenação anterior por estelionato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2108537-61.2020.8.26.0000 - lauda 3/9
geradora da reincidência e consequente agravamento punitivo da situação
do suplicante, deve ser alvo de absolvição, a ser alcançada em revisão
criminal já ajuizada (que conteria parecer favorável da douta Procuradoria-
Geral de Justiça) e que só não teria sido ainda julgada por conta da eclosão
da pandemia de Covid-19, de modo que “...o efeito dominó não pode ser
completado, a Absolvição do Paciente no crime de estelionato, no ano de
2000, lhe garante a primariedade, ou seja, seus reflexos irão atingir em
cheio a sentença nos autos do processo de porte de arma do ano de 2010
(0002958-98.2010.8.26.0101)...” (fls. 01/07, 286/287, 299/302 e
307/327).
Postula, em resumo, a concessão da
ordem para o deferimento da “...liberdade provisória ao paciente para que
aguarde os julgamentos em liberdade, julgamento do mérito neste HC e
julgamento do mérito na Revisão Criminal...”, com a imediata expedição do
pertinente alvará de soltura.
Instados a emendar a inicial, no prazo de
48 horas, para apontar a autoridade coatora do ato restritivo ao direito de
liberdade de locomoção, cuja ilegalidade é firmada na impetração (fls.
261), os ilustres impetrantes indicaram o MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Caçapava (fls. 286/287).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2108537-61.2020.8.26.0000 - lauda 4/9
293/295 e 304).
Prestadas as informações judiciais (fls.
330/340), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo “...não
conhecimento da ordem, ou, quando não, pela sua denegação, concedida,
porém, ordem de ofício (art. 654, par. 2o, CP), para que, se ainda no regime
fechado, seja o paciente imediatamente transferido ao regime semiaberto
de cumprimento de pena” (fls. 344/359).
É o relatório.
Os autos evidenciam que o paciente se
encontra definitivamente condenado, por infração ao artigo 16, IV, da Lei
no 10.826/03, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
mínimos.
A
inicial
revela
que
os
nobres
impetrantes pretendem a modificação da pena, especificamente no que
diz com o regime, sustentando que a condenação anterior por estelionato,
geradora da reincidência e consequente agravamento da modalidade de
cumprimento da reprimenda, deve ser alvo de absolvição, a ser alcançada
em revisão criminal já ajuizada, o que tornaria possível o redimensionado
prisional para o de maior amplitude.
Contudo, a via eleita não se presta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2108537-61.2020.8.26.0000 - lauda 5/9
discussão da pena, aí incluído o regime prisional, pois a dosimetria
reclama o sopesamento de requisitos objetivos e subjetivos, a depender
da aqui inadequada incursão aprofundada dos elementos fáticos e de
prova constantes do processo de conhecimento.
De qualquer sorte, no caso em apreço,
extraem-se os seguintes procedimento dosimétricos:
“O réu tem a seu favor todas as circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual sua pena base deve
ser fixada no mínimo legal, ou seja, três anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, como incurso nas penas do
disposto no art. 16, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Na segunda fase, já que se considerar sua reincidência,
conforme se infere de fls. 66, para então fixar a pena de quatro
anos de reclusão e pagamento de treze dias-multa.
Não se há falar na atenuante da confissão, visto que foi
parcial, já que o réu não admitiu que a numeração estivesse
raspada.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos por ser o réu reincidente em crime doloso,
conforme disposto no artigo 44, II, do Código Penal.
Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da
pena, em razão da reincidência do réu.
(sentença fls. 179/182)
Assim, as básicas ficam mantidas no piso e, a seguir, são
majoradas de 1/6, compensando-se, em parte, a exasperação
decorrente da agravante da reincidência (porque esta deve
preponderar) com a redução concernente à atenuante da
confissão espontânea, também considerada como elemento de
convicção, perfazendo, portanto, três anos e seis meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2108537-61.2020.8.26.0000 - lauda 6/9
reclusão e onze dias-multa, no piso.
Correta, outrossim, a imposição de regime prisional
fechado para início da expiação, pois a interpretação do § 2o, do
art. 33, letras b e c, do Código Penal, conduzem à convicção de
que o réu reincidente deve cumprir a pena em regime inicial
fechado. Precedentes do STJ (STJ, Resp. 77.373, Rel. Min.
WILLIAM PATTERSON, 6a Turma, j. 27.2.96, DJU no 91, 13.5.96, p.
15.583), não se cogitando de substituição da carcerária nem de
concessão de sursis, ainda em razão da recidiva.
Em arremate, embora não se desconheça o teor da Lei
no 12.736/2012, que acrescentou o § 2o ao artigo 387, do Código
de Processo Penal, estabelecendo que o tempo de prisão
provisória, de prisão administrativa ou de internação será
computado para fins de determinação do regime inicial de pena
privativa de liberdade, infere-se inviável, de igual sorte, a
alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso
que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a
respeito da real situação carcerária do recorrente, isto é, se não
registra outras condenações ou prisões processuais nem quanto
ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não
existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara
e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal,
emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste
por primeiro, à míngua de informações concretas e, sobretudo,
em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau
de jurisdição.
Por tais razões, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para o fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
reduzir as penas a três anos e seis meses de reclusão e ao
pagamento de onze dias-multa, mantendo-se os demais termos
da r. sentença, vencido, em parte, o relator pois a d. maioria
concedeu o regime inicial semiaberto.
(acórdão fls. 232/234 e 247/249)
Como se vê, a pena foi suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2108537-61.2020.8.26.0000 - lauda 7/9
justificada, inclusive no que diz com o regime prisional, não se antevendo,
a par disso, a existência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou,
ainda, qualquer defeito teratológico, a justificar o conhecimento
excepcional da postulação.
Reiterativa a jurisprudência:
“Penal e processo penal. Habeas corpus substitutivo de
recurso próprio. Inadequação. Tráfico de drogas e
associação
para
o
tráfico.
Sentença
condenatória.
Interceptação telefônica. Encontro fortuito de provas
(serendipidade). Possibilidade. Autoria e materialidade
alicerçados em outros elementos de prova. Validade.
Absolvição. Pleito incabível na via eleita. Ausência de
constrangimento ilegal. Writ não conhecido.” (STJ, 5a
Turma, HC 387.899/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE
22.06.2017)
“1. É inadmissível a supressão de instância para tratar de
tema não decidido pelo Tribunal local. Além disso, a via
eleita não comporta o reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório que compõe o processo principal a ponto
de afastar a configuração do crime de tráfico de drogas e
concluir que o paciente é usuário.” (STJ, 6a Turma, HC
390.297/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJE 08.05.2017)
“5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias
anteriores dada a constatação de o paciente integrar
organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades
delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e
provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo
regimental conhecido e não provido.” (STF, 1a Turma, HC
132475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJE 23.08.2016)
Ressalte-se,
a
propósito,
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2108537-61.2020.8.26.0000 - lauda 8/9
competência originária para a cognoscibilidade do presente writ se
mostra questionável, na medida em que não se pode afastar a conclusão
de que a restrição imposta ao paciente, por ele reputada como ilegal, é
resultante de decisão emanada por esta Corte de Justiça (vide fls.
179/182, 232/234 e 247/249).
Acresça-se, pela relevância, que a pena
atualmente descontada pelo suplicante é proveniente de condenação
transitada em julgado e cujo abrandamento a impetração condiciona à
futura procedência de revisão criminal, pendente de julgamento, na qual a
liminar lá igualmente postulada não foi objeto de deferimento (vide
andamento da RC no 0050231-70.2019.8.26.0000), mesmo após a
reiteração
da
solicitação
(vide
Petição
Criminal
no
2139990-74.2020.8.26.0000).
Por fim, urge deixar assentado que as
informações noticiam que o paciente já se encontra em unidade prisional
adequada ao cumprimento ao apenamento no regime semiaberto e que o
pedido de prisão domiciliar, fundado na eclosão da pandemia de Covid-19,
apenas aguarda manifestação do Ministério Público para que possa ser
decidido monocraticamente.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade ou, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2108537-61.2020.8.26.0000 - lauda 9/9
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal e, por conseguinte, a incognoscibilidade
deste writ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)